Tribunal: TJES
Processo: 0009958-08.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009958-08.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS MARRIEL RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB EFEITO DE ÁLCOOL (ART. 306, § 1º, INC. II, DA LEI 9.503/97) – CONDENAÇÃO MANTIDA – PROVA DOS AUTOS - REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS CONCRETOS – AFASTAMENTO DA MULTA – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram do flagrante, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática do crime que lhe é imputado, é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. Presentes 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, a pena base fixada em fixadas em 01 ano de detenção, isto é, 06 meses acima do mínimo legal, mostra-se proporcional e razoável, razão pela qual deve ser mantida.

3. A multa imposta é sanção penal decorrente da prática do crime, aplicada em observância ao preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito, que prevê sua aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade, não sendo possível o seu afastamento.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009958-08.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL DOS SANTOS MARRIEL RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: KEYLA DE CARVALHO - ES32494-A
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a peça de ingresso, em síntese, que no dia 10 de maio de 2016, o apelante conduzia o veículo Hyundai Tucson, placa KYZ 5218, pela Avenida José Rato, bairro de Fátima, no município de Serra, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, ocasião em que se envolveu em um acidente automobilístico.

Consta, ainda, que o acusado apresentava sinais visíveis de embriaguez, motivo pelo qual foi convidado a se submeter ao exame do “bafômetro”, tendo ele se recusado, verificando-se a embriaguez pelas seguintes características: “odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, fala alterada, arrogância e falante”, ressaltando-se que a permissão do seu direito de dirigir suspensa.

A
materialidade
está comprovada pelo boletim de ocorrência unificada, pelo laudo de constatação de alteração capacidade psicomotora e pelos depoimentos colhidos na esfera policial e judicial.

Já a
autoria
resta demonstrada pelos depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante do apelante, que confirmaram, em juízo, os fatos relatados na denúncia.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se trata de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ e deste e. TJES, senão vejamos:

[...] 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (STJ - AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

[...] 1) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas não há cabimento para a tese de absolvição. 2) O depoimento dos policiais que participaram da prisão do apelante se revelaram idôneos, não havendo qualquer motivo que os coloque em suspeição. [...] (TJES - APCr 0000763- 69.2014.8.08.0015; Relª Desig.
Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
; DJES 22/07/2022).

Não obstante a prova oral produzida nos autos, o laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, que os critérios a serem adotados à aferição do crime em análise, servindo, pois, como elemento hábil de prova a constatar a materialidade dos fatos, atestou a presença de sinais de embriaguez, não havendo que se falar, portanto, em absolvição.

Desse modo, mantenho a condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

No que se refere à redução da pena base, não merece acolhida.

Ao exasperar a reprimenda básica, considerou em desfavor do acusado a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime.

Quanto a culpabilidade o Magistrado se valeu de elementos abstratos. No entanto, verifico dos autos que, além de dirigir alcoolizado, envolveu-se em um acidente, no qual o condutor de uma motocicleta sofreu lesões e teve que ser encaminhado a um hospital.

Nesse ponto, vale destacar que este e. TJES possui o entendimento firmado no sentido de que o reforço de argumentação quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, não configuram
reformatio in pejus
, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, senão vejamos:

[...] 2. O reforço de argumentação quanto a análise do artigo 59 do CP realizado pelo Tribunal ad quem, mesmo no recurso exclusivo da defesa, não configura reformatio in pejus, desde que mantido o apenamento imposto. Precedentes. (TJES, Apelação Criminal, 067210000658, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022).

Com relação aos motivos, utilizou fundamentação referente a outro processo, que não encontra relação com os autos, de modo que não deve ser considerada.

No que tange às circunstâncias do crime, a fundamentação respalda-se em elementos concretos, uma vez que o apelante estava conduzindo o veículo, com a habilitação suspensa.

Desse modo, entendo que existindo 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, a pena base fixada em fixadas em 01 ano de detenção, isto é, 06 meses acima do mínimo legal, mostra-se proporcional e razoável, razão pela qual a mantenho.

Quanto ao pedido de afastamento da sanção pecuniária, melhor sorte não socorre o acusado.

A multa imposta é sanção penal decorrente da prática do crime, aplicada em observância ao preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito, que prevê sua aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade.

Assim, não cabe ao Magistrado ou a este Desembargador, afastar a sua incidência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.